Tribunal: TJES
Processo: 5016105-57.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Práticas Abusivas; Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016105-57.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MELANIA SIMOURA RANGEL

APELADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. FATO SUPERVENIENTE. CANCELAMENTO DO CONTRATO POR INADIMPLÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. IMPOSSIBILIDADE SUPERVENIENTE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. DANO MORAL DECORRENTE DE NEGATIVA INDEVIDA DURANTE A VIGÊNCIA CONTRATUAL. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por operadora de plano de saúde contra acórdão que deu parcial provimento a recurso de apelação para reformar sentença de improcedência, determinando a autorização de cirurgia reparadora pós-bariátrica e condenando a operadora ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de negativa administrativa ocorrida durante a vigência do contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o cancelamento superveniente do plano de saúde, por inadimplência, configura fato novo apto a ensejar a perda do objeto ou a extinção do processo sem resolução do mérito; (ii) estabelecer se a alegada impossibilidade atual de cumprimento da obrigação de fazer afasta a condenação imposta no acórdão embargado, inclusive quanto aos danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado.

4. O acórdão embargado enfrenta de forma suficiente e fundamentada a controvérsia posta à época do julgamento, reconhecendo o direito à cobertura do procedimento e à indenização por danos morais com base em negativa indevida ocorrida quando o contrato estava plenamente vigente.

5. O cancelamento do plano de saúde em momento posterior ao fato gerador da demanda não afasta o direito reconhecido nem descaracteriza o ilícito praticado pela operadora.

6. A impossibilidade superveniente de cumprimento da obrigação de fazer não enseja a extinção do processo, admitindo-se a conversão da tutela específica em perdas e danos na fase de cumprimento de sentença.

7. A condenação por danos morais subsiste, pois decorre de conduta abusiva praticada durante a vigência contratual, sendo irrelevante a posterior extinção do vínculo para esse fim.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. O fato superveniente consistente no cancelamento do plano de saúde não afasta o direito reconhecido em razão de negativa indevida ocorrida durante a vigência contratual.

2. A impossibilidade fática de cumprimento da obrigação de fazer autoriza a conversão da tutela específica em perdas e danos, sem extinção do processo.

3. A indenização por danos morais mantém-se quando fundada em ato ilícito praticado antes da extinção do vínculo contratual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CPC, art. 461, § 1º (correspondência ao CPC/1973).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.993.029/RJ, Rel. Min. da Terceira Turma, j. 21.06.2022, DJe 23.06.2022; STJ, AgRg no REsp nº 1.293.365/RJ, Terceira Turma, j. 06.10.2015, DJe 13.10.2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
em face do v. Acórdão que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação interposto por
MELANIA SIMOURA RANGEL
, para reformar a sentença de primeiro grau, determinando a autorização da cirurgia reparadora pós-bariátrica e condenando a operadora ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Contrarrazões no ID 15804066, pugnando pelo desprovimento dos embargos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
em face do v. Acórdão que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação interposto por
MELANIA SIMOURA RANGEL
, para reformar a sentença de primeiro grau, determinando a autorização da cirurgia reparadora pós-bariátrica e condenando a operadora ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a sua análise.

A embargante sustenta, em síntese, a existência de fato novo superveniente, consistente no cancelamento do plano de saúde da autora em 11/02/2025, em razão de inadimplência. Alega que tal fato tornaria impossível o cumprimento da obrigação de fazer determinada no acórdão, ensejando a perda superveniente do objeto e do interesse de agir, pugnando pela extinção do feito sem resolução de mérito, bem como apontando suposta deslealdade processual da parte autora ao não comunicar o cancelamento.

Com a devida vênia, razão não assiste à embargante.

O Acórdão embargado não padece de quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC (omissão, contradição, obscuridade ou erro material). A decisão colegiada enfrentou exaustivamente a matéria posta à época do julgamento, reconhecendo o direito da autora à cobertura dos procedimentos reparadores, bem como à indenização por danos morais, tendo em vista que a negativa indevida ocorreu em 2023, momento em que o vínculo contratual estava plenamente vigente.

A alegação de fato superveniente (cancelamento do plano em 2025) não possui o condão de desconstituir o direito adquirido pela autora à época da solicitação administrativa, tampouco de apagar o ato ilícito perpetrado pela operadora que ensejou a condenação em danos morais.

No que tange à alegada impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer (realização da cirurgia na rede credenciada) devido à extinção do vínculo contratual, tal circunstância não acarreta a perda do objeto ou a extinção do processo, mas, sim, eventualmente, a conversão da tutela específica em perdas e danos na fase de cumprimento de sentença.

Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que, constatada a impossibilidade fática de cumprimento da tutela específica, é cabível, inclusive de forma automática, a sua conversão em indenização pecuniária, sem que isso configure inovação ou julgamento extra petita.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CONDENATÓRIA. PEDIDO PARA CONVERSÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS . INOVAÇÃO RECURSAL. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO . AUSÊNCIA.

[...] 5. "Definida a obrigação pela prestação de tutela específica - seja ela obrigação de fazer, não fazer ou dar coisa certa -, é plenamente cabível, de forma automática, a conversão em perdas e danos, ainda que sem pedido explícito, quando impossível o seu cumprimento ou a obtenção de resultado prático equivalente (art. 461, § 1º, do CPC)" ( AgRg no REsp 1293365/RJ, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 13/10/2015). 6.
Diante da impossibilidade de cumprimento da obrigação de dar, fazer ou não fazer e sendo consolidado o entendimento do STJ quanto à possibilidade de sua conversão em perdas e danos
a qualquer momento do processo, inclusive em sede de cumprimento de sentença
, independentemente até mesmo de requerimento, tem-se que tal pedido feito em sede de apelação não está adstrito aos parâmetros impostos pelo efeito devolutivo em sua dimensão horizontal, razão pela qual não configura inovação recursal, podendo ser conhecido.
7. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.

(STJ - REsp: 1993029 RJ 2021/0386333-5, Data de Julgamento: 21/06/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2022)

Dessa forma, se a embargante não pode mais oferecer o serviço em sua rede credenciada por ausência de vínculo atual, deverá suportar o custeio do tratamento pela via indenizatória, questão esta a ser dirimida no Juízo da execução, não havendo que se falar em extinção do feito nesta via recursal.

Outrossim, no que tange especificamente à condenação por danos morais, a pretensão da embargante de extinção do feito revela-se manifestamente descabida. A indenização foi fixada em razão do ato ilícito cometido à época da negativa administrativa (2023), momento em que a conduta abusiva da operadora causou abalo psicológico e angústia à autora.

Como cediço, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, tampouco constituem via própria para reforma do julgado, salvo quando efetivamente presente algum dos vícios do art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso em tela.

Portanto, não há omissão ou obscuridade a ser sanada. O acórdão é claro ao definir a responsabilidade da operadora pelos procedimentos solicitados durante a vigência do contrato e pelos danos morais decorrentes da recusa injustificada.

CONCLUSÃO

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração opostos por
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o Acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar